Tribunal: STF
Processo: ADI 7331
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 25.623/2023-STF (ID 130db8a8) e 22.300/2023-STF (ID e116851c)



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Partido Novo contra decisão na qual deferi o pedido de tutela provisória incidental formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B, contra os incisos I e II do § 2° do art. 17 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), nos seguintes termos: 



    “Em face do exposto, e considerando, especialmente, a excepcional urgência do pedido, concedo a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública', constantes do inciso I do § 2° do art.17 da Lei 13.303/2016, até o definitivo julgamento desta ADI.



    Confiro, ainda, liminarmente interpretação conforme à Constituição ao inciso II do § 2° do art. 17 do referido diploma legal para afirmar que a vedação ali constante limita-se àquelas pessoas que ainda participam de estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, sendo vedada, contudo, a manutenção do vínculo partidário a partir do efetivo exercício no cargo, até o exame do mérito” (documento eletrônico 35; grifos no original). 



    A agremiação política agravante alega, em síntese, que 



    “[...] possui legitimidade recursal para interpor o presente recurso de agravo interno na condição de colegitimado extraordinário em processo de controle concentrado de constitucionalidade, a fim de defender a higidez constitucional dos dispositivos com eficácia ora suspensa pela decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro Relator Ricardo Lewandowski.



    [...] verifica-se que a decisão monocrática violou frontalmente a regra da colegialidade, principalmente diante das circunstâncias do caso concreto que ainda causam estranheza da meteórica apreciação de uma medida cautelar, que, por decisão do próprio Excelentíssimo Ministro Relator, deixou de ser uma opção de técnica de julgamento, haja vista a opção pelo rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    Assim, a decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro Relator Ricardo Lewandowski deve ser anulada, a fim de que o Plenário Virtual continue o julgamento de mérito, ocasião em que, se for o caso, poderá entender pertinente pela concessão de medida cautelar, desde que o seja de maneira colegiada.” (págs. 4 e 10 do documento eletrônico 39; grifos no original). 



    Sustenta, ainda, que



    “[...] os argumentos expendidos na decisão monocrática não revelam qualquer desporporcionalidade ou irrazoabilidade nas vedações descritas nos incs. I e II, do § 2º, do art. 17, da Lei nº 13.303, de 2016. Na verdade, a avaliação promovida pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski adentra no mérito propriamente dito da escolha legislativa. Tanto é assim que se utiliza de outras normas jurídicas para fixar uma inconstitucionalidade no estabelecimento do período de quarentena àqueles que compõem alguma estrutura político-partidária. 



    [...]



    Logo, além da ausência de fumus boni iuris, a decisão monocrática também não preenche o requisito do periculum in mora, havendo, na realidade, circunstâncias fáticojurídicas reveladoras de um risco altíssimo de irreversibilidade da medida, o que não permite a concessão de tutela provisória, na forma do § 3º, do art. 300, do Código de Processo Civil.” (pág. 13 a 15 do documento eletrônico 39). 



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de “decretar a nulidade da decisão monocrática” ou “reformar a decisão [...] haja vista a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão da medida cautelar”(pág. 16 do documento eletrônico 39). 



    É o relatório. Decido.



     



    Bem reexaminados os autos, verifico que o agravo regimental não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Pois bem. Observo que o pedido de tutela provisória incidental foi formulado em ADI ajuizada pelo PC do B. No entanto, o presente recurso foi interposto pelo Partido Novo, que não é parte requerida ou habilitada como amicus curiae no processo em sede de controle normativo abstrato. 



    Ocorre que esta Suprema Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação de controle abstrato de constitucionalidade, quem não tenha integrado a relação processual instaurada carece de legitimidade para interpor recursos. Vejamos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    I – Não tem legitimidade recursal aquele que, embora tenha legitimidade geral para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no STF. 



    II – Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 6.230 ED, de minha relatoria). 



    Em acepção análoga: ADI 1.105-ED-segundos, de minha relatoria, ADI 3111 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 2.591-ED, Rel. Min. Eros Grau; ADI 1.105-MC-ED-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.756-ED, Rel. Min. Ayres Britto; e ADI 2.982, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Isso porque, o art. 7°, da Lei 9.868/1999, obsta a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, excetuando apenas o ingresso de amicus curiae, ao qual é franqueado sustentar oralmente e oferecer manifestação – sendo igualmente vedada a possibilidade de impugnar decisões proferidas em ação de controle de constitucionalidade. 



    Desse modo, o Partido Novo não tem legitimidade recursal. 



    Ante o exposto, por tratar-se de recurso manifestamente incabível, nego seguimento ao agravo (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Por fim, no tocante ao pedido de apreciação conjunta das ADI 5.624/DF e ADI 7.731/DF requerido pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAE e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF/CUT (documento eletrônico 31), aguarde-se o encerramento do julgamento virtual do referendo da medida cautelar nos autos da ADI 7.731/DF, agendado para 31/3/2023 a 12/4/2023. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator